Tribunal: TJSP
Processo: 2129358-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de expedição de ofícios para localização de proventos da executada para satisfação dos honorários advocatícios – Inconformismo do exequente– Alegada possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba, quando não acarretar prejuízo à subsistência do devedor – Improcedência – Natureza alimentar da verba, protegida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de expedição de ofícios para localização de proventos da executada para satisfação dos honorários advocatícios – Inconformismo do exequente– Alegada possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba, quando não acarretar prejuízo à subsistência do devedor – Improcedência – Natureza alimentar da verba, protegida constitucionalmente – Artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil – Impossibilidade da constrição para satisfação do débito exequendo e, até mesmo, para a satisfação dos referidos honorários, não obstante a natureza alimentar destes – Exceções do § 2o do mencionado artigo 833 não configuradas, não se equiparando os honorários advocatícios a prestação alimentícia – Decisão mantida – Recurso não provido.